Tribunal: TJMT
Processo: 1018835-38.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRACY DO NASCIMENTO BRAGA - CPF: 427.871.651-68 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DA PROMOVENTE.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida IRACY DO NASCIMENTO BRAGA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 535,78 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos)
oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de a promovente ter apresentada fatura de energia elétrica em nome de terceiros, além de que o endereço de cobrança é próximo da residência em que a Recorrente anexou como sendo seu comprovante de endereço.

3. No comprovante da promovente, o endereço está situado à Rua Tiradentes 16, Qd 128, Dr. Fabio II, enquanto o cadastro questionado está situado à Rua das Araras 11, Qd 24, AP 03, Planalto.

4. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que a promovente não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

5. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

6. Danos morais não configurados.

7. Pedido contraposto procedente.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Energisa provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida IRACY DO NASCIMENTO BRAGA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 535,78 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da empresa Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Recorrido em pedido contraposto.

Já a
Recorrente/Recorrida IRACY DO NASCIMENTO BRAGA postulou pela majoração da condenação da empresa Energisa em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vinculo jurídico com a Recorrida, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura,
bem como que a promovente apresentou fatura de energia elétrica em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

De igual modo, verifico que o endereço de cobrança é próximo da residência em que a Recorrente anexou como sendo seu comprovante de endereço.

No comprovante da promovente, o endereço está situado à está situado à Rua Tiradentes 16, Qd 128, Dr. Fabio II, enquanto o cadastro questionado está situado à Rua das Araras 11, Qd 24, AP 03, Planalto.

Ainda, a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, se limitando em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Em relação ao pleito contraposto, entendo ser devido, uma vez que reconhecida a existência do débito, portanto, condeno a promovente ao pagamento do valor de R$ 535,78 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Por consequência do julgamento, restou a conclusão pelo improvimento do Recurso da parte promovente.

Verifico que a parte realizou o fatiamento de ações e nos autos do processo n. 1018849-22.2020.8.11.0001 houve o reconhecimento da irregularidade do débito com a condenação da Recorrente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo evidente que esse magistrado não está vinculado a conclusão daquele julgado.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Energisa para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condenar a promovente em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 535,78 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos)
, a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Já em relação ao Recurso interposto pela promovente NEGO PROVIMENTO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021